Tribunal: TJDFT
Processo: 0750711-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750711-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FRIGORIFICO E ABATEDOURO DE AVES TRES IRMAOS LTDA - ME, FERNANDO AUGUSTO GRACAS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, na ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PJE No 0016298-39.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do seguro de vida em nome da parte executada perante Bradesco Seguros S.A. Em suas razões recursais, o agravante alega que logrou êxito em localizar seguro de vida cancelado em nome do agravado FERNANDO AUGUSTO GRACAS COSTA e que, por se encontrar cancelado, se faz viável a penhora do recurso que teria retornado à esfera patrimonial do executado, ora agravado, e não de terceiros, conforme entendimento da decisão agravada. Defende que o art. 833, VI do CPC não deve ser aplicado ao caso, considerando que visa à proteção de verba de caráter alimentar, advinda do recebimento de indenização de seguro de vida. Requer que seja concedido o efeito ativo ao agravo em questão e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada para determinar a efetivação da penhora sobre os valores relativos ao seguro de vida cancelado do agravado. Preparo regular ao ID. 66703750. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do art. 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Nesse sentido, o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo não restou suficientemente comprovado, capaz ensejar a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, devendo ser objeto de análise mais aprofundada do caso. Portanto, por se tratar de requisitos cumulativos, não há que se falar em concessão do efeito suspensivo em sede liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo a decisão que indeferiu o pedido de penhora do seguro de vida em nome da parte executada. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital